Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-52.2017.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001739-52.2017.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 04.520.188/0001-50 (RECORRENTE), LAYS PEREIRA MARQUES - CPF: 018.385.491-88 (ADVOGADO), WANDERSON DE SOUZA ONZI - CPF: 032.444.781-74 (RECORRIDO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ENTRADA DE 5% DO VALOR DO IMÓVEL - VALOR NÃO ABATIDO DO SALDO DEVEDOR - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373 I DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Parte autora que pretende a restituição do valor pago a título de sinal, argumentando que não foi abatido do saldo devedor do imóvel, contudo não apresentou comprovante de pagamento. Ademais, a prova testemunhal revela-se frágil e insuficiente para suprir a falta de documento comprobatório do pagamento alegado.

2.

Destarte, não comprovado o adimplemento da quantia reputada indevida, não há que se falar em repetição do indébito, tampouco em indenização por danos morais.

3.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, pois incumbe à parte autora a comprovação mínima dos fatos alegados, nos moldes do art. 373, I do CPC.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência da ação, pois meras alegações são insuficientes para embasar um juízo condenatório.

5.

Recurso conhecido e provido.

DELIBERADO EM SESSÃO – 03/03/2020:

RELTOR: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA – DOU-LHE PROVIMENTO.

1o VOGAL: DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA.

2o VOGAL: DRA. LÚCIA PERUFFO – ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020